Tribunal: TJDFT
Processo: 0703185-64.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0703185-64.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: P. R. F. E. C. REPRESENTANTE LEGAL: PAULO ROBERTO DOREA E CARVALHO APELADO: BRADESCO SAUDE S/A DESPACHO Constato que o instrumento contratual objeto da demanda, subscrito pelas partes, não foi anexado aos autos. Registro, ainda, que o documento apresentado pela apelada no ID 37524766, em sede de contestação, traz apenas as condições gerais do plano de saúde supostamente contratado ou aderido pelo apelante. Além disso, verifico haver divergência entre os valores totais pagos pelo apelante, a título de prêmio, nos anos de 2018, 2019 e 2020 (IDs 37524729 a 37524731), e os índices de reajuste anual informados pela apelada em sua contestação (5% em 2019 e 15% em 2020 – ID 37524765, páginas 8-9). Logo, em atenção ao princípio da cooperação (artigo 6o, do Código de Processo Civil), determino a intimação da apelada – BRADESCO SAÚDE S.A. – para que, no prazo de dez dias: a) apresente a cópia do contrato objeto desta ação, no qual conste o nome e os dados do estipulante, o tipo do plano contratado, o número de beneficiários, a data da contratação e do início da vigência do contrato, o número da apólice e a assinatura da parte contratante; b) esclareça, de forma objetiva e clara, a divergência entre o percentual de aumento anual verificado entre os anos de 2018, 2019 e 2020, em relação ao valor total pago a título de prêmio pelo apelante (IDs 37524729 a 37524731), em comparação aos índices de reajuste anual que teriam sido aplicados ao contrato em 2019 e 2020 (5% e 15%), devendo, ainda, informar se as mensalidades foram acrescidas de outros tipos de reajuste nesse período e indicar quais seriam eles. Outrossim, em igual prazo, esclareça o apelante - P. R. F. C. – se os demais beneficiários indicados no ID 37524729, que não integraram o polo ativo da presente ação, intentaram outras ações, com a mesma causa de pedir e pedido desta, em desfavor da apelada. Intimem-se. Publique-se. Brasília, D.F., 17 de outubro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator